Tribunal: STF
Processo: Rcl 7904
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A admissibilidade do agravo regimental pressupõe que o agravante impugne os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. In casu, o agravante, na qualidade de terceiro interessado, alega que deve ser considerado litisconsorte passivo necessário e que, portanto, a decisão agravada é absolutamente nula diante da falta de sua intimação. A disciplina legal da reclamação, no entanto, não prevê a instauração de contraditório, nos moldes em que sustenta o agravante.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.